Tribunal: STJ
Processo: 9138535-48.2003.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2166416 - SP (2024/0320878-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: BANCO ITAÚ S/A
ADVOGADOS
: ELVIO HISPAGNOL - SP034804
ERCULES MATOS E SILVA - SP159169
JULIANO RICARDO SCHMITT - PR058885
RECORRIDO
: JOAO OSVALDO DA SILVA
RECORRIDO
: MARIA ALICE DA SILVA
RECORRIDO
: JORGE LUIZ DA SILVA
ADVOGADO
: JOAO BOSCO BRITO DA LUZ - SP107699
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SFH. PES/CP.
EXCLUSÃO DO CES POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL.
TR COMO INDEXADOR. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Para o reajustamento, a incidência do CES demanda cláusula
contratual expressa com anuência do contratante, não havendo
prevalência de normas administrativas sobre a manifestação do
mutuário em contrato anterior à Lei n. 8.692/93.
2. Devem prevalecer os critérios pactuados contratualmente, quais
sejam, TR como indexador válida em contratos vinculados à captação
pela poupança, atualização do saldo devedor antes da amortização
e IPC de 84,32% em março/1990.
3. Recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
11/11/2025
17/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52440004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/11/2025 18:05:32
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 56721ab0-2587-4e39-8736-baea9535ab1b

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52440004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/11/2025 18:05:32
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 56721ab0-2587-4e39-8736-baea9535ab1b

RECURSO ESPECIAL No 2166416 - SP (2024/0320878-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: BANCO ITAÚ S/A
ADVOGADOS
: ELVIO HISPAGNOL - SP034804
ERCULES MATOS E SILVA - SP159169
JULIANO RICARDO SCHMITT - PR058885
RECORRIDO
: JOAO OSVALDO DA SILVA
RECORRIDO
: MARIA ALICE DA SILVA
RECORRIDO
: JORGE LUIZ DA SILVA
ADVOGADO
: JOAO BOSCO BRITO DA LUZ - SP107699
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SFH. PES/CP.
EXCLUSÃO DO CES POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL.
TR COMO INDEXADOR. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Para o reajustamento, a incidência do CES demanda cláusula
contratual expressa com anuência do contratante, não havendo
prevalência de normas administrativas sobre a manifestação do
mutuário em contrato anterior à Lei n. 8.692/93.
2. Devem prevalecer os critérios pactuados contratualmente, quais
sejam, TR como indexador válida em contratos vinculados à captação
pela poupança, atualização do saldo devedor antes da amortização
e IPC de 84,32% em março/1990.
3. Recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO ITAÚ S.A. (ITAÚ) fundado
no art. 105, inciso III, alínea
, da Constituição Federal, desafiando o acórdão do Tribunal
a
de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (e-STJ, fls. 840-845):

SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO – Ação de revisão –
Modalidade de correção adotada (Plano de equivalência salarial – PES
Documento eletrônico VDA52186856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:36:48
Código de Controle do Documento: afecf845-ba80-4b01-a057-e4572ac6dc72

/CP) que deve prevalecer – Índice de correção que deve ser afastado,
ausente previsão contratual (Coeficiente de Equiparação Salarial – CES)
– Expurgo da URV que deve ser afastado, conforme apurado na perícia
– Alegação de inconstitucionalidade (DL 70/66) já apreciada pelo
Tribunal, naquele momento processual – Constitucionalidade mantida –
Taxa Referencial (TR) – Validade como índice de atualização monetária
para o saldo devedor – Amortização – Atualização que antecede a
amortização – Impossibilidade de amortizar primeiro e corrigir depois –
Aplicação correta do índice do Plano Collor relativo a março de 1990 –
Compensação – Necessidade reconhecida – Recurso do autor
parcialmente provido, não provido o do réu.

Nas razões do recurso especial, ITAÚ alegou que o acórdão recorrido (1)
negou vigência aos arts. 82, 145, III, 148 e 151 do Código Civil de 1916 ao excluir o CES
embora sua prática tenha sido reconhecida e ratificada pelos mutuários; (2) violou o
regime do PES/CP ao afastar o CES, sustentando o recorrente ser o coeficiente inerente
à modalidade e amparado por atos normativos do BNH/BACEN e pela
(e-
Lei 8.692/93
STJ fls. 850-863).
Não houve apresentação de contrarrazões (e-STJ, fls. 871).
É o relatório.
VOTO
O recurso merece trânsito, mas com improvimento, respeitado o articulado
recursal.

(1) Alegada negativa de vigência aos arts. 82, 145, III, 148 e 151 do CC

O acórdão estadual assentou, com base no exame do contrato, a ausência de
previsão expressa do CES, registrando que normas administrativas do extinto BNH
/BACEN não prevalecem contra a manifestação ou interesse do mutuário quando o pacto
não contempla qualquer diferencial. Além disso, a perícia judicial confirmou a indevida
cobrança.
Desse modo, a tese de “ratificação” por pagamento de prestações não
substitui a necessidade de estipulação contratual e não afasta o controle de legalidade
exercido pelo Tribunal de origem, que, à luz do princípio
temperado
pacta sunt servanda,
pelo regramento aplicável, afastou encargos não pactuados.
Como se percebe, a conclusão local é eminentemente fático-contratual
(existência ou não de cláusula prevendo CES) e amparada em prova técnica, não
cabendo infirmá-la em âmbito especial.
Documento eletrônico VDA52186856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:36:48
Código de Controle do Documento: afecf845-ba80-4b01-a057-e4572ac6dc72

Sobre a incidência da Súmula n. 7 do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRÉDITOS PRESUMIDOS DO
IPI.
INSUMOS
UTILIZADOS
NA
CADEIA
PRODUTIVA.
REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ.
ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A Corte de origem analisou a controvérsia levando em consideração
os fatos e as provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à
conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o que é
vedado pelo Enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A
pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial".
2. O acórdão recorrido decidiu em consonância com a jurisprudência
desta Corte Superior de Justiça. Nesse contexto, mostra-se inviável o
processamento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 83 do STJ,
in verbis: não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.567.912/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
13/8/2025,
19/8/2025)

(2) Suposta violação do regime do PES/CP

O acórdão recorrido reconheceu a prevalência do PES/CP como critério de
reajuste das prestações, mas distinguiu-o do CES, afirmando que este não constava do
contrato. Além disso, ponderou que a legislação invocada (
é posterior à
Lei n. 8.692/93)
contratação (janeiro de 1990), não autorizando a sua imposição sem anuência do
mutuário.
Sobre a necessidade de previsão expressa:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO
DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO
SIMPLES.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os temas relativos à possibilidade de repetição do indébito de forma
simples ou mediante compensação não foram examinados no acórdão
recorrido, de modo que carecem de prequestionamento (Súmulas 282 e
356/STF).
2. É pacífica a jurisprudência deste Tribunal Superior no sentido de que
a cobrança do CES - Coeficiente de Equiparação Salarial é válida
quando existir expressa previsão contratual.
Documento eletrônico VDA52186856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:36:48
Código de Controle do Documento: afecf845-ba80-4b01-a057-e4572ac6dc72

3. A questão da capitalização dos juros/Tabela Price encontra óbice nas
Súmulas 5 e 7/STJ.
4. A reforma do julgado acerca do reajuste das prestações/PES-CP
demandaria o reexame do contexto fático-probatório, procedimento
vedado na estreita via do recurso especial, a teor da Súmula n 7/STJ.
5. A norma do
§ 14, do
não se aplica na espécie, à luz
art. 85,
CPC/2015
do princípio tempus regit actum. Precedente.
6. Recurso especial não provido.

(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Luis Felipe
REsp n. 1.464.211/RS,
Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de

21/2/2017,
1/3/2017 – sem
destaques no original)

Reafirmou-se, ainda, a validade da TR como indexador para saldo devedor e
prestações nos contratos vinculados à captação pela poupança, além de fixar a correção
de março/1990 pelo IPC de 84,32% e a ordem correta de atualização antes da
amortização, tudo conforme cláusulas contratuais.
Afastada, pois, a premissa de que o CES seja elemento indissociável do PES
/CP em qualquer contrato: a prevalência do critério pactuado não autoriza inserir
coeficiente não contratado. A solução local é coesa com a orientação deste Tribunal
quanto a vinculação aos índices da poupança e a correção de março/1990, preservando
a irretroatividade de leis supervenientes aplicadas sem previsão contratual.
Também é importante salientar que o Tribunal bandeirante consignou a
inaplicabilidade do CDC por contratação anterior à
mas decidiu, com
Lei n. 8.078/90,
acerto, acerca do reexame das cláusulas sob critérios de legalidade e equilíbrio.
Vale dizer, ainda que se pondere sob ótica consumerista, a imposição de
encargo não contratado – tal como o CES – não se compatibiliza com a exigência de
transparência e previsão explícita.
Nessas condições,
ao recurso especial.
NEGO PROVIMENTO
MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados

em desfavor do recorrente, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
É o voto.
Previno que todos os temas abordados foram detidamente analisados, de
modo que a interposição de recurso contra esta decisão com nítido intuito de buscar
revisão do julgamento, invocando omissão ou contradição inexistente, poderá
acarretar condenação às penalidades fixadas no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA52186856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:36:48
Código de Controle do Documento: afecf845-ba80-4b01-a057-e4572ac6dc72

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.166.416 / SP
Número Registro: 2024/0320878-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
1181571500 199900046807 91385354820038260000 991030153313
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO ITAÚ S/A
ADVOGADOS
: ELVIO HISPAGNOL - SP034804
ERCULES MATOS E SILVA - SP159169
JULIANO RICARDO SCHMITT - PR058885
RECORRIDO
: JOAO OSVALDO DA SILVA
RECORRIDO
: MARIA ALICE DA SILVA
RECORRIDO
: JORGE LUIZ DA SILVA
ADVOGADO
: JOAO BOSCO BRITO DA LUZ - SP107699
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - REVISÃO DO SALDO DEVEDOR
TERMO
Documento eletrônico VDA52419219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:52:41
Código de Controle do Documento: 78f05df3-65c6-47c7-82c5-1171a46f4dba

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52419219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:52:41
Código de Controle do Documento: 78f05df3-65c6-47c7-82c5-1171a46f4dba